Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-41.2017.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. A possibilidade de condenação da Apelante/Autora por litigância de má-fé foi examinada de maneira clara, direta e objetiva pelo acórdão embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. Faltou, por outro lado, o enfrentamento dos pedidos de redução da multa imposta e extinção ou redução da indenização também fixada. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS EM

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência. A possibilidade de condenação da Apelante/Autora por litigância de má-fé foi examinada de maneira clara, direta e objetiva pelo acórdão embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. Faltou, por outro lado, o enfrentamento dos pedidos de redução da multa imposta e extinção ou redução da indenização também fixada. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS EM PARTE, com efeitos modificativos.